Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTIDADE SINDICAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ASSOCIATIVO. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE AMPARO ESTATUTÁRIO PARA CONVOCAÇÃO UNILATERAL DE AGE. RISCO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender edital de convocação de assembleia geral extraordinária e os atos dele decorrentes, com imposição de multa por descumprimento. 1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede recursal, da alegada incompetência absoluta da Justiça Comum, à luz do art. 114, III, da CF/1988, sem prévio pronunciamento do juízo de origem; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a convocação de AGE realizada por membro da diretoria sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, o contraditório deve ser preservado e observada a prévia manifestação do juízo de origem. O processo de conhecimento está em fase inicial e deve-se evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da não surpresa.
4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito evidenciada por indícios de que a convocação da assembleia foi realizada de forma unilateral, sem demonstração de deliberação da maioria da diretoria ou do percentual mínimo de associados exigido pelo estatuto.
5. O perigo de dano foi caracterizado pela proximidade da data da assembleia e pelo risco de produção de efeitos institucionais de difícil reversão, caso o ato venha a ser posteriormente declarado nulo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: A convocação unilateral de assembleia geral extraordinária por membro da diretoria sindical, sem amparo estatutário, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão do ato, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, III; CPC, arts. 10, 64, §1o, 300 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC no 211.539/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 10.09.2025. TJDFT, Acórdão no 640015, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 05.12.2012; e Acórdão no 483968, Rel. Des. Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, j. 16.02.2011.